Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-92.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000444-92.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE RANGEL SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TEMA 506/STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, III. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA TÉCNICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ÓBICE AFASTADO. TEMA 1.139/STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por André Rangel Santos de Araujo contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com 24 porções de maconha, acondicionadas para fins de tráfico, nas imediações de quadra esportiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se há prova suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (II) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas à luz do Tema 506 do STF; (III) determinar se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; (IV) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) e o redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR Os depoimentos judiciais dos policiais militares, prestados sob contraditório e harmônicos com o laudo pericial e o auto de apreensão constituem prova válida e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do tráfico. A droga apreendida (32g de maconha) estava fracionada em 24 (vinte e quatro) porções plásticas, evidenciando destinação comercial e afastando a presunção relativa de usuário prevista no Tema 506 do STF. A conduta do réu ao descartar o pote ao avistar a polícia, aliada ao local da apreensão (quadra esportiva com grande fluxo de pessoas), reforça o intuito mercantil da droga. A quadra esportiva onde se deu a apreensão caracteriza-se como local recreativo e esportivo, enquadrando-se expressamente no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, justificando a incidência da causa de aumento. A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF é relativa e afastada por elementos concretos que indicam tráfico, como fracionamento, local da apreensão e conduta do agente. A condenação transitada em julgado por fato delituoso praticado em data posterior ao crime sob apuração não configura reincidência técnica apta a obstar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. É vedada a utilização de ações penais em curso para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Tema 1.139/STJ). Reunidos os requisitos legais da primariedade técnica, ausência de maus antecedentes e inexistência de prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa à época do fato, impõe-se o reconhecimento da minorante. Condenações por fatos ilícitos posteriores, ainda que transitadas em julgado, não podem servir como fundamento para o reconhecimento de maus antecedentes e não se prestam como óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado. A pena deve ser redimensionada com aplicação da minorante e manutenção da majorante, além da fixação do regime semiaberto, afastada a reincidência por fato posterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal, mantida a sentença recorrida nos demais termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XLVI; CP, arts. 59, 63 e 65, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659 (Tema 506); STJ, AREsp nº 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.466.430/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; STJ, Tema 1.139; TJ-DF, Apelação nº 0713761-53.2021.8.07.0001; TJ-ES, Apelação nº 0000317-38.2022.8.08.0063. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000444-92.2023.8.05.0027, da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, tendo como apelante ANDRE RANGEL SANTOS DE ARAUJO e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.